Tribunal: STF
Processo: RE 81329
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-09-16
Data de publicação: 1975-09-16

Ementa:
ICM - MASSA FALIDA > COBRANÇA DE MULTA MORATORIA - INADMISSIBILIDADE
  DADA A VIGENCIA DO NOVO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL, NÃO HÁ COMO
APLICAR-SE A SÚMULA 191, VEZ QUE FOI ALTERADO O DIREITO VIGENTE AO
TEMPO DE SUA EDIÇÃO. ASSIM, INADMISSIVEL E A COBRANÇA DE MULTA
MORATORIA DA MASSA FALIDA.